Tribunal: TJSP
Processo: 2034221-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reconhecimento de extinção da pena pela prescrição executória que sequer teria sido solicitado junto ao Juízo da Execução – Ausência de elementos suficientes para apreciação do pedido _– Via inadequada
Não se presta, a rigor, o writ para conhecimento e decisão de pedido que sequer foi solicitado no Juízo da Execução. Inviável, ademais, no restrito âmbito do writ, o

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reconhecimento de extinção da pena pela prescrição executória que sequer teria sido solicitado junto ao Juízo da Execução – Ausência de elementos suficientes para apreciação do pedido _– Via inadequada
Não se presta, a rigor, o writ para conhecimento e decisão de pedido que sequer foi solicitado no Juízo da Execução. Inviável, ademais, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento do tema levantado na impetração, eis que não constam dos autos os elementos que estariam à disposição da Vara de Execuções Criminal para o enfrentamento do tema, ainda que a prescrição seja um evento passível de ser reconhecido em qualquer instância.

Habeas Corpus – Nulidade – Alegação de que não foram dispensados esforços suficientes para a intimação do paciente para a audiência admonitória – Tentativa de intimação do paciente infrutífera – Constrangimento ilegal inexistente
Inexiste nulidade a ser declarada se foi tentada a intimação pessoal do paciente para a audiência admonitória, em todos os endereços por ele fornecidos nos autos e em todos os outros obtidos em resposta a ofícios de praxe.
Verificado, pois, terem sido dispensados esforços suficientes para que a intimação do condenado ocorresse, não restou caracterizado qualquer constrangimento ilegal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034221-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante GABRIEL
EUGENIO SUZIN E SILVA e Paciente JAIRO MARTINS SILVA, é impetrado 3a VARA
CRIMINAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034221-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 23739
Habeas Corpus n. 2034221-77.2020 Mogi das Cruzes
Impetrante: GABRIEL EUGENIO SUZIN E SILVA
Paciente: JAIRO MARTINS SILVA
Habeas Corpus Pedido de reconhecimento de extinção da
pena pela prescrição executória que sequer teria sido solicitado
junto ao Juízo da Execução
Ausência de elementos
suficientes para apreciação do pedido _ Via inadequada
Não se presta, a rigor, o writ para conhecimento e decisão de
pedido que sequer foi solicitado no Juízo da Execução. Inviável,
ademais, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento do tema
levantado na impetração, eis que não constam dos autos os
elementos que estariam à disposição da Vara de Execuções
Criminal para o enfrentamento do tema, ainda que a prescrição
seja um evento passível de ser reconhecido em qualquer instância.
Habeas Corpus
Nulidade
Alegação de que não foram
dispensados esforços suficientes para a intimação do paciente
para a audiência admonitória Tentativa de intimação do
paciente infrutífera Constrangimento ilegal inexistente
Inexiste nulidade a ser declarada se foi tentada a intimação pessoal
do paciente para a audiência admonitória, em todos os endereços
por ele fornecidos nos autos e em todos os outros obtidos em
resposta a ofícios de praxe.
Verificado, pois, terem sido dispensados esforços suficientes para
que a intimação do condenado ocorresse, não restou caracterizado
qualquer constrangimento ilegal.
Vistos,
O Advogado Gabriel Eugenio Suzin e Silva impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JAIRO
MARTINS DA SILVA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes que, nos autos da execução penal n. 0013784-67.2019.8.26.0361,
reconverteu a pena restritiva de direitos aplicada ao sentenciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034221-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão em
desfavor do ora paciente para a realização de audiência admonitória.
Sustenta a Defesa a extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa, bem como a ilegalidade da decisão proferida pelo
Juízo de Execuções, uma vez que o paciente não teria sido intimado para
justificar o não cumprimento da pena restritiva.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que seja
declarado nulo todo processo devido à arguida prescrição, bem como, em
razão da não intimação do paciente, pois não teriam sido dispensados
esforços suficientes à intimação para a audiência admonitória, devendo ser
declarada nula a decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em
favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 29/30) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 42/56), a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ comporta conhecimento em parte e, na
parte conhecida, deve ser denegado.
Com relação ao pleito para que seja reconhecida
suposta prescrição retroativa da pretensão executória, o presente habeas
corpus não deve ser conhecido, uma vez que o pedido não apreciado pelo
Juízo de Execuções.
A via eleita não se presta, a rigor, ao atendimento dessa
pretensão, de competência originária da Vara das Execuções Criminais (art.
66, III, “b”, da Lei n. 7.210) para o enfrentamento deste tema, que demanda
a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos que extrapolam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034221-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estreitos limites do remédio heroico.
Inviável, ademais, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração, eis que não constam dos
autos os elementos que estariam à disposição da Vara de Execuções
Criminal para o enfrentamento do tema, ainda que prescrição seja um
evento que pode ser reconhecido em qualquer instância.
De outra parte, o pedido de nulidade da decisão que
reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sob a
alegação de que o ora paciente não teria sido devidamente intimado para
justificar o descumprimento das determinações impostas, bem como que
não teriam sido dispensados esforços suficientes para a intimação do
paciente, não comporta concessão.
Não há qualquer nulidade a ser declarada na execução
da pena do ora paciente.
Conforme se infere a partir das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, foram dispensados esforços mais
do que suficientes para a localização e intimação do ora sentenciado.
Observa-se, assim, às fls. 40, que:
Foi determinado pelo Juízo da Execução, em 22/10/2019, a
intimação para início do cumprimento da pena, sendo que o Sr.
Oficial de Justiça, não intimou o sentenciado, pois não foi
encontrado no local (fls.23 e 24).
O Defensor Público e o Ministério Público, solicitaram intimação
por edital.
Proferida decisão, que reconverteu a pena restritiva de direito em
privativa de liberdade, em regime aberto (fls33/35.). Expedido o
mandado de prisão, houve o devido cumprimento, sendo
realizada a audiência de advertência.
Verifica-se que a reconversão da pena restritiva de
direitos e privativa de liberdade ocorreu após tentativas frustradas de
intimação pessoal, eis que o Sr. Oficial esteve à procura do ora paciente
nos endereços declinados pelo próprio executado, ou seja, na Rua Padre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034221-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Gaspar n. 75 e na Rua Presidente Campos Salles n. 350, ambos em Mogi
das Cruzes, e não conseguiu encontrá-lo ou mesmo apurar o paradeiro,
sendo desconhecido em ambos.
A expedição de Mandado de Prisão em desfavor do ora
paciente, por consequência da reconversão da pena para privativa de
liberdade, portanto, não decorreu do descumprimento da pena restritiva de
direitos (prestação de serviços), mas por não ter o condenado sido
encontrado em virtude de estar em local incerto ou não sabido, conforme
expressamente previsto no art. 181, §1o, a, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, aduz o i. parecerista oficiante, às fls. 61:
Logo, a prisão foi determinada não porque o paciente tenha
deixado de prestar serviços, como sugere a impetração, mas sim
porque se mudou de residência sem comunicar o novo endereço.
Ou seja, a intimação prévia para justificação foi inviabilizada pelo
próprio paciente; e como frustrou a execução da pena, não havia
outro caminho senão o da reconversão [...].
Dessa
forma,
é
dever
do
executado
manter
devidamente atualizado seu endereço nos autos, e estar disponível ao
Juízo das Execuções para o cumprimento de sua pena. Isso deflui do art.
367 do CPP e 181 § 1o letra “a” da LEP, sendo certo que sua conduta, na
prática, acarreta verdadeira evasão e impede a adoção de medidas
alternativas (art. 51 da LEP).
Não se pode, portanto, deferir a ordem impetrada, visto
que não detectada qualquer ilegalidade na reconversão da pena e
expedição de Mandado de Prisão, eis que este cumpriu sua função de
viabilizar a apresentação do condenado à audiência de advertência, que foi
realizada, tendo sido colhida a declaração de nova residência, pelo que
seguiu-se a colocação do paciente em prisão albergue domiciliar.
Ante o exposto, conhece-se em parte do writ e, na parte
conhecida, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034221-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ROBERTO GRASSI NETO
Relator